Tribunal: TJES
Processo: 5035272-93.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035272-93.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIO CESAR ANASTACIO
RECORRIDO: RODRIGO JOSE DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora ,sendo acompanhado por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5035272-93.2023.8.08.0024

EMBARGANTE:
JULIO CESAR ANASTACI

EMBARGADO:
RODRIGO JOSE DOS SANTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DESCABIDA EM REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
JULIO CESAR ANASTACIO

em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais, ao ID 9483653, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado apresentado pelo requerente,ora embargante.

Em suas razões recursais (ID 9576209), o embargante sustenta, brevemente, que a decisão colegiada é omissa, porquanto, apesar de reconhecer a revelia do requerido Rodrigo, não houve manifestação quanto a aplicação dos efeitos da revelia. Sustenta que estando devidamente comprovada a posse do requerido Rodrigo, e cientificado o DETRAN/ES, ainda que por meio de citação no presente processo judicial, deve-se determinar a transferência do veículo para o possuidor Rodrigo no mínimo a partir dessa data (cientificação do Detran com a citação), afastando a responsabilidade da vendedora à partir da ciência do DETRAN. Pugna, ao final, pela correção da omissão apontada e, via de consequência, dar provimento ao recurso inominado, fazendo cessar a responsabilidade do embargante a partir da citação da autarquia de trânsito.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 9716093).

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração opostos pela parte.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro que a embargante sustenta, brevemente, que a decisão colegiada é omissa, porquanto, apesar de reconhecer a revelia do requerido Rodrigo, não houve manifestação quanto a aplicação dos efeitos da revelia. Sustenta que estando devidamente comprovada a posse do requerido Rodrigo, e cientificado o DETRAN/ES, ainda que por meio de citação no presente processo judicial, deve-se determinar a transferência do veículo para o possuidor Rodrigo no mínimo a partir dessa data (cientificação do Detran com a citação), afastando a responsabilidade da vendedora à partir da ciência do DETRAN. Pugna, ao final, pela correção da omissão apontada e, via de consequência, dar provimento ao recurso inominado, fazendo cessar a responsabilidade do embargante a partir da citação da autarquia de trânsito.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado
, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); e, c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

Com efeito, os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida.

A par disso e voltando ao exame do caso concreto, verifico que, in casu, o acórdão embargado foi claro no que diz respeito a ausência de provas quanto ao paradeiro da motocicleta, de modo que, não obstante a revelia do requerido, não há qualquer documento apto a demonstrar que é ele o atual possuidor. Rememora-se (ID 9483653):

No caso em tela, não houve transferência de propriedade do bem para o comprador, tampouco comunicação de venda pelo autor. Assim, o que se verifica é que o requerente não cumpriu de forma adequada com o dever insculpido no art. 134 do CTB, sendo que o DETRAN nunca tomou ciência de qualquer negócio jurídico.

Na presente data, inclusive, sequer foi comprovado quem está, efetivamente, na posse do bem, não sendo prudente acolher o pedido de transferência para o segundo requerido, com base em um documento datado de 2019 (ID 8461149), pois não há certeza de que, passado tanto tempo, ele ainda esteja em posse do veículo.

(...)

Ademais, vale lembrar que para a transferência da propriedade do bem é necessário cumprir uma série de procedimentos administrativos para sua efetivação (vistoria e pagamento de taxas), conforme informação obtida pelo site https://detran.es.gov.br/transferencia-de-propriedade-ou-domicilio, sendo certo que, hoje, é desconhecido o paradeiro do veículo.

Por fim reforço que, ainda que para efeito de prequestionamento, é necessário que seja demonstrada existência de algum dos vícios previstos no artigo 48 da Lei n. 9.099/95, não sendo cabível a interposição apenas para o citado fim.

A propósito:

JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são um recurso integrativo, cujo objetivo consiste em sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, eventualmente ocorridos na decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. O embargante aponta omissão do acórdão, pois ignorou que, mesmo tendo sido a embargada internada em hospital privado, sem convênio com o Sistema Único de Saúde/SUS, deveriam ter sido aplicados parâmetros financeiros fixados em tabelas pelo próprio sistema SUS, para casos de internação em Unidade de Terapia Intensiva/UTI. 3. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é uníssona quanto à inaplicabilidade da tabela do SUS para débitos oriundos de internação em hospital da rede privada não conveniado. Nesse sentido: acórdão n.1070621, 20150110217496APC, relatora Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 05/02/2018; acórdão n.877154, 20110112315225APO, Relatora Nídia Corrêa Lima, 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 24/06/2015, Publicado no DJE: 09/07/2015. 4. In casu, não existem vícios a serem sanados.
Na verdade, pretende o embargante a rediscussão da matéria, o que não é possível ante a inadequação da via recursal eleita. 5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado.
6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (TJ-DF 07584460820188070016 DF 0758446-08.2018.8.07.0016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 08/08/2019, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 12/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei).

No mesmo sentido é o Enunciado 125 do FONAJE:

Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei n. 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.

Assim, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente relatora,

Ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa, ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma do Acórdão, ou seja, a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.